Tribunal: TJMT
Processo: 1007879-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007879-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), NINA ROSA SOGNO NERY DE SA - CPF: 551.893.267-72 (AGRAVADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
DO RIO DE JANEIRO LTDA
.

AGRAVADO(S):
NINA ROSA SOGNO NERY DE S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
–

PESSOA JURÍDICA COMPONENTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO
–

REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO LIMINAR RATIFICADA
– TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a concessão da tutela de urgência recursal, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos da tutela de urgência, importa no seu indeferimento.

2. A
pesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo,
responsabilidade solidária
entre as integrantes
, precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1033052-58.2023.8.11.0041, determinou à parte Agravante, o cumprimento integral da liminar concedida, consistente no fornecimento dos serviços de saúde, conforme contrato celebrado pelas partes, sob pena de multa de R$

5.000,00 (cinco mil reais).

Devidamente intimado o Apelado ofertou contrarrazões buscando o desprovimento do recurso. (ID.
209275153
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

AGRAVADO(S):
NINA ROSA SOGNO NERY DE S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo
de instrumento
interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
DO RIO DE JANEIRO LTDA

contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal por não visualizar os requisitos autorizadores.

O Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão agravada para
que seja
deferi
do
o pedido de tutela recursal e suspender a decisão de primeiro grau.

Reafirma que
n
o
pro
cesso
de referência
a Unimed Cuiabá, que agiu de forma unilateral, sem qualquer gerência da Ré Unimed Rio quanto a negativa praticada, não tendo sequer encaminhando o pedido a Ré, desse modo,
pleiteia o afastamento e subsidiariamente a redução do valor a título de astreint
es.

Sustenta que
a multa aplicada pelo Juízo singular
, é excessiva, portanto, desproporcional
, caso
ocorra eventual descumprimento.

Pois bem.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em ceara de cognição sumária, não se evidenciou o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“[...]
A parte Agravada informou nos autos, o descumprimento da liminar, ocasião em que o juízo de origem, determinou nova intimação à parte Agravante, para que, no prazo de dois dias e majorou a multa diária, para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa decisão, recorre a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.

No caso, verifico que a parte Agravada, demonstrou a necessidade e urgência do tratamento, conforme consta do relatório médico firmado por vários profissionais, bem como a probabilidade do direito, já que incontroverso, que é beneficiária do plano de saúde, desde o ano de 1999.

Demais disso, esclareço que o argumento de que na hipótese, negativa teria de fornecimento teria ocorrido pela Unimed Cuiabá e que estaria impossibilitada de cumprir a ordem judicial, não merece acolhida, já que, conforme entendimento do STJ, a responsabilidade entre as cooperativas que integram a mesma rede de intercambio é solidária. Veja:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 16/03/2020,
DJe
20/03/2020)

Analisando os fundamentos deste Recurso, verifico que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento, com a possibilidade de dano grave e de difícil reparação, haja vista a comprovação da necessidade, urgência e direito alegado pela parte Agravada.

Logo, parece-me, ao menos nessa etapa de cognição não exauriente, que a decisão impugnada merece ser mantida.

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO o efeito suspensivo, pretendido por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda
.

Por oportuno,é de se observar
, em que pese a alegação d
e independência e autonomia entre a UNIMED-RIO e a UNIMED-CUIABÁ,
e por isto, a parte agravante
não comporia a relação por respo
nsabilidade solidária, tal tese não encontra guarida
, eis que, pertencem ao mesmo complexo
, a saber UNIMED DO BRASIL, havendo regime de intercâmbio
entre as cooperativas dele integrantes
,

desse modo,

evidencia-se a
responsabilidade solidária entre a UNIMED-RIO
e a
UNIMED-CUIABÁ
.

Em outras palavras, é nítido
a ausência de proba
bi
lidade do direito
arguido pela parte agravante
e, portanto, deve ser ratificada a decisão liminar exarada nos autos
.

Sobre o tema já se manifestou este e.
Superior Tribunal de Justiça
:

Ementa

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, na qual se pretende a manutenção do contrato de plano de saúde.

2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente.

4. Agravo interno não provido.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino
, Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Marco Aurélio
Bellizze
e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
.
– Grifo nosso

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa:
(...) Em
síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no
mandamus
, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE
COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis
juris e o periculum in mora"
(
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento
(
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022)
– Grifo nosso

Como é sabido, para concessão da tutela de urgência recursal,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

Diante disso, ratifico a decisão monocrática que não verificou, em sede de cognição sumária, a existência concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora necessários para se deferir o pedido de tutela recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno e mantenho inalterada a decisão monocrática de ID.
208107194
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024